Tribunal: TJES
Processo: 5001541-91.2024.8.08.0050
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): ADEMAR JOAO BERMOND
Órgão julgador: ADEMAR JOAO BERMOND
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: Liminar
Data de julgamento: 2026-02-06

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5001541-91.2024.8.08.0050
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: BANCO BMG SA
RECORRIDO: MARIA DAS GRACAS SANTOS POLLAK
RELATOR(A):
ADEMAR JOAO BERMOND

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 1ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

PODER JUDICIÁRIO

COLÉGIO RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

PROCESSO Nº 5001541-91.2024.8.08.0050

RECURSO INOMINADO CÍVEL

RECORRENTE: BANCO BMG S.A.

RECORRIDO(A): MARIA DAS GRACAS SANTOS POLLAK

JUÍZO DE ORIGEM: VIANA 1º JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

RELATOR: ADEMAR JOÃO BERMOND

VOTO

Trata-se de
RECURSO INOMINADO
interposto por
BANCO BMG S.A.
(Recorrente) no ID 15459342, em face da sentença de ID 15459340 que julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais para declarar a
nulidade do contrato de empréstimo consignado objeto da lide, determinar a restituição dos valores descontados e condenar a instituição financeira ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 6.000,00 (seis mil reais).

Em síntese, a parte Autora narra que foi surpreendida com descontos em seu benefício previdenciário referentes a um empréstimo que não contratou (decorrente de fraude).

A sentença reconheceu a verossimilhança das alegações da consumidora e a falha na prestação do serviço.

Irresignado, o Banco Recorrente interpôs recurso inominado (ID 15459342). Em suas razões recursais, sustenta a validade da contratação, alegando que foi realizada por meio digital, com uso de biometria facial (selfie) e apresentação de documentos pessoais. Aduz que o valor do empréstimo foi disponibilizado via TED na conta da parte autora. Insurge-se contra a condenação por danos morais, alegando mero aborrecimento ou, subsidiariamente, requer a redução do
quantum
indenizatório. Requer, ainda, a compensação de valores, a fim de que seja devolvida a quantia depositada na conta da Recorrida.

Foram apresentadas contrarrazões (ID 15459360), pugnando pela manutenção da sentença.

É o breve relatório.

Após detida análise dos autos e da insurgência recursal, entendo que as razões suscitadas pelo recorrente não merecem prosperar, devendo a r. sentença ser mantida por seus próprios e jurídicos fundamentos, nos termos do art. 46 da Lei nº 9.099/95 e do Enunciado 11 deste Colégio Recursal, cabendo-me apenas breves apontamentos.

A controvérsia dos autos reside na validade da contratação digital defendida pelo Banco.

Contudo, a análise detida dos autos revela um cenário clássico de
fraude bancária
, inserida no risco da atividade da instituição financeira.

Isso porque, a relação é consumerista, e a responsabilidade do Recorrente é objetiva (art. 14 do CDC). Nesse sentido, a tese defensiva baseia-se, essencialmente, na apresentação de telas sistêmicas e uma fotografia tipo "selfie" da parte Autora. Todavia, em se tratando de consumidor idoso e hipervulnerável, tais elementos são insuficientes para comprovar a
vontade qualificada
de contratar.

É de conhecimento notório que fraudadores
– valendo-se de engenharia social –
induzem idosos a realizarem procedimentos de reconhecimento facial sob falsos pretextos (como "prova de vida" do INSS ou atualizações cadastrais), utilizando-se posteriormente desses dados biométricos para formalizar contratos de empréstimo jamais desejados.

Assim, a "selfie", isoladamente, prova apenas a identidade ou a presença física diante de um dispositivo,
mas não comprova que o consumidor tinha ciência inequívoca das cláusulas, juros e encargos de um contrato de mútuo
.

Ademais, a ausência de uma validação robusta da vontade do consumidor caracteriza
falha grave na segurança do serviço bancário
. Ao optar por modalidades de contratação simplificadas e digitais para maximizar lucros, a instituição financeira assume integralmente o risco de fraudes perpetradas por terceiros ou de vícios de consentimento.

Nesse caso, aplica-se, com rigor, o entendimento consolidado na
Súmula 479 do STJ
:

As instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias.

Outrossim, o depósito unilateral de valores na conta da consumidora (TED), sem sua solicitação prévia e consciente, configura prática abusiva equiparada ao envio de produto não solicitado (art. 39, III, do CDC), não tendo o condão de convalidar o negócio jurídico nulo, de modo que o Banco falhou em seu dever de cautela e segurança, permitindo que uma contratação fraudulenta gerasse descontos em verba de natureza alimentar.

Quanto aos
danos morais
, a sentença também não merece reparo, pois a privação de recursos alimentares de pessoa idosa, decorrente de fraude bancária, gera angústia e insegurança que ultrapassam o mero aborrecimento, configurando dano
in re ipsa
.

Ainda, o
quantum
de
R$ 6.000,00 (seis mil reais)
arbitrado na origem atende aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, possuindo o necessário caráter pedagógico para desestimular a desídia da instituição financeira, não havendo motivos para sua minoração.

Por fim,
indefiro o pleito de compensação/restituição do valor
depositado neste momento processual. Sendo declarada a inexistência da relação jurídica por fraude, o Banco assume o prejuízo decorrente de sua própria
falta de segurança (risco do empreendimento)
. O consumidor, vítima do evento danoso, não pode ser penalizado ou compelido a devolver quantia que não usufruiu ou que foi dispersada pelos fraudadores.

Ante o exposto,
CONHEÇO do Recurso Inominado para, no mérito, NEGAR-LHE PROVIMENTO,
mantendo incólume a sentença atacada.

CONDENO
a parte Recorrente ao pagamento de custas processuais (já recolhidas) e honorários advocatícios no montante de 20% da condenação, ou na ausência desta, sobre o valor atualizado da causa, nos termos do artigo 55 da Lei nº 9.099/95.

Sabrine Borges da Silva Mattiuzzi

Juíza Leiga

O Sr. Juiz de Direito
Relator Doutor ADEMAR JOÃO BERMOND
: Nos termos da Resolução TJES n. 12/2020,
HOMOLOGO
o projeto de voto elaborado pela Ilma. Juíza Leiga, adotando como razões da minha manifestação para que produza seus efeitos legais.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)